Tribunal: TJMT
Processo: 1030320-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030320-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA BARBOSA SILVA - CPF: 033.061.631-55 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE – DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTADA A APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – NEGATIVAÇÕES ANTERIORES BAIXADAS ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DESTA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ATIVAS POSTERIORES –– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de prova da origem do débito enseja o reconhecimento da inexigibilidade do débito com a devida reparação moral. Quando demonstrada a baixa das negativações preexistentes antes da distribuição desta ação, faz jus a parte autora à reparação pelos danos morais.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 249835171)
que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática (id. 249835171), para arbitramento dos danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido/agravado, preliminarmente, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto
a preliminar agitada consistente na impugnação à concessão da justiça gratuita. Com efeito, embora não tenha aportado extenso acervo probatório acerca da hipossuficiência financeira da parte recorrente/reclamante é certo afirmar que não houve a parte recorrida/reclamada por apresentar qualquer prova em contrário àquilo que restou verificado.

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

A reclamante, ora agravante, reitera que teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada (id. 228704680), no valor de
R$ 109,98 (cento e nove reais e noventa e oito centavos)
, em
10/02/2020
, tendo sido reconhecida sua inexigibilidade pelo juízo singular, contudo afastada a reparação por danos morais em razão de negativação preexistente inscrita pela credora LOJAS RIACHUELO S/A, conforme extrato SCPC (id. no 228704693), anexo pelo Juízo.

Em razões recursais a reclamante sustenta que no extrato de negativação acostado a inicial, não consta a existência da suposta negativação utilizada para afastar a indenização por danos morais. Em detida análise ao extrato (id. no 228704693) acostado pelo juízo singular, verifico a verossimilhança das alegações da parte reclamante, de modo que faz jus a percepção de danos morais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Não há notícia de negativação preexistente ativa em nome da promovente. Anoto que registros havidos em cadastros restritivos ao crédito, uma vez tendo sido excluídos, não deem ser considerados para o fim de obstar pretensão de indenização.

Deste modo, a decisão merece reforma, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por dano moral.

Neste sentido, a Súmula n. 22 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe que:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.

De outro tanto, o débito aqui discutido, é o
único
lançado, e diante da ausência de negativação posterior conforme súmula recente deste Tribunal para quantificação do valor do dano, entendo razoável o valor a ser arbitrado:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, dado aos elementos de prova dos autos tem-se que a indenização deve adequar-se aos parâmetros aplicados à hipótese, com o que fixo no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática, para

CONDENAR
a recorrida a pagar à recorrente do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso (10/02/2020), e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1o do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025